Tribunal: TJDFT
Processo: 0003496-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003496-55.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ELIZABETH REGINA FELIX RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE TOXINA BOTOLÍNICA EM PACIENTE COM QUADRO GRAVE DE OBSTRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS. PERÍCIA MÉDICA QUE AFASTA O NEXO CAUSAL ENTRE A APLICAÇÃO DE BOTOX E O RESULTADO MORTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em casos em que é alegado erro médico, a prova pericial é essencial para elucidar os fatos apresentados pela parte autora. 2. Extrai-se do acervo probatório que a aplicação do botox foi tentativa de reverter o grave quadro de deficiência respiratória do paciente. O procedimento de traqueostomia decorreu do avançado estágio de comprometimento das funções respiratórias, sem qualquer correlação com a aplicação da toxina botulínica. O laudo pericial não ampara o argumento de que há nexo de causalidade entre a conduta dos médicos (aplicação de botox) e os graves danos sofridos pelo paciente (morte). 3. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Aduz que o óbito de seu filho decorreu da administração de tratamento médico negligente que não apenas falhou em tratar a evolução do quadro geral de saúde, mas também teria contribuído para a ocorrência do óbito. Conclui ter ocorrido falha na prestação do serviço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 37 da CF, embora a parte recorrente tenha fundamentado a repercussão geral da matéria discutida nos autos. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF: Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Erro médico. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1487087 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009